Tribunal: TJDFT
Processo: 0022601-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DIFERENÇA DE METRAGEM DO IMÓVEL. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A demora do Poder Público, carência de materiais e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior.
2. A entrega do imóvel fora do prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele são devidos lucros cessantes, calculados com base no valor equivalente ao aluguel mensal do imóvel.
3. É inviável a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Tema 970 do STJ.
4. A multa contratual, tal como os lucros cessantes, é devida até a data da averbação do habite-se no registro imobiliário, pois é quando o imóvel está efetivamente disponível ao consumidor.
5. O pagamento da diferença da metragem do imóvel deve ser corrigido desde o pagamento indevido. Súmula 43 do STJ.
6. Havendo sucumbência recíproca, devem os honorários de sucumbência ser fixados proporcionalmente, levando em consideração o êxito na apreciação dos pedidos feitos nos autos.
7. Deu-se parcial provimento aos apelos.